Tribunal: TJDFT
Processo: 0713728-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0713728-66.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEONARDO ALVES GONCALVES E SILVA AGRAVADO: CENTRO MEDICO REGIONAL DOM BOSCO LTDA DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença, indeferiu o pedido do exequente/agravante de penhora no rosto dos autos. O agravante alega, em síntese, que, mesmo o processo estando suspenso em razão de liquidação extrajudicial, seu trâmite será tomado em breve e, caso a penhora não seja realizada, será mais uma vez prejudicado, pois não conseguirá receber os valores devidos pelo agravado, ora devedor, porém, credor naqueles autos (R$ 88.682,16). Requer a suspensão da decisão agravada, a fim de evitar a prescrição e, no mérito, seja deferida a penhora no rosto dos autos do processo n. 0708320-96.2018.8.07.0001. Sem razão, inicialmente, o agravante. Ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade de provimento do presente agravo de instrumento, ao menos nesta sede de cognição sumária, não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a prescrição não tende a se consumar até o julgamento de mérito do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se o d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator